Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-60.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008318-60.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALBERTO PINHEIRO - CPF: 059.059.681-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS SENA DIAS (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA (ASSISTENTE), RONIERE ANDRADE MARINHO (ASSISTENTE), Vanessa Cristina Pereira da Silva (ASSISTENTE), Selma Conceição dos Santos (ASSISTENTE), JOAO ALBERTO PINHEIRO - CPF: 059.059.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ENTORPECENTES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO
DE MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL

NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

As apreensões de
11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha e 0,83g (oitenta e três centigramas)
de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações
(STJ, HC nº 497.023/ES).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal (TJMT, AP nº 53102/2009)”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1008318-60.2020.8.11.0037– COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

LUCAS SENA DIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS SENA DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1008318-60.2020.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 do CP – (ID 113502875).

O apelante sustenta que
as drogas apreendidas se destinavam exclusivamente ao seu consumo
.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 113502885).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 113502891).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de Drogas - Pleito desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas - Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva isolada – Desclassificação inviável. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 114971994)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 18 de novembro de 2020, por volta das 15h25min, em via pública e posteriormente no interior de uma residência, ambos na Rua D, Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados LUCAS SENA DIAS e JOÃO ALBERTO PINHEIRO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 54,85 (cinquenta e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha , separadas em 07 (sete) porções (5 pequenas e 2 grandes), bem como 0,83 (oitenta e três centigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica. [...]

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de LUCAS SENA DIAS como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 113502825).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (ID 45750395), boletim de ocorrência (ID 45750396), termo de exibição e apreensão (ID 45750398), laudo pericial de drogas (fls. 75/79 – ID 45750419), bem como o definitivo que concluiu que: “[...] Após a realização dos exames, verificou-se que todas as porções do material descrito no item “A)” apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e que todas as porções do material descrito no item “B)” apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol) [...]”. (ID 54764408).

A autoria do delito com relação ao acusado Lucas Sena Dias, por sua vez, sobressai induvidosa, pois apesar da alegação do denunciado ser apenas usuário de entorpecente e negar a comercialização, a prova testemunhal angariada no curso da instrução processual aliada as circunstâncias em que ocorreu a prisão evidenciam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Em juízo, as testemunhas policiais militares relataram com precisão a dinâmica da abordagem realizada em uma região conhecida pela venda de entorpecentes. Disseram que estavam em rondas pelo local e quando o acusado avistou a viatura tentou entrar em uma casa abandonada ali próximo, mas foi contido pela equipe.

Em buscas foi localizada uma carteira de cigarro perto do denunciado contendo substâncias entorpecentes do tipo cocaína e maconha tendo ele assumido a propriedade do objeto e informado ter adquirido de terceiras pessoas conhecidas como Selma e Vanessa. Afirmou, ainda, que revendia entorpecente para ambas e apontou o imóvel onde elas residiam.

Em diligências no local apontado encontraram João Alberto, suposto “ficante” de Vanessa, além de entorpecentes, sacolas plásticas e relógios, mas Selma e Vanessa não estavam na residência. Além disso, esclareceram que: [...]

Aliado aos depoimentos acima transcritos existe as declarações do corréu João Alberto Pinheiro que, durante o interrogatório na fase judicial, confirmou a versão dos policiais de que Lucas Sena estaria no local comercializando entorpecente, posto que revendia a mercadoria repassada por Selma e Vanessa, conforme consta na seguinte passagem: [...]

Interrogado em juízo, Lucas Sena negou a autoria delitiva e sustentou a condição de usuário de entorpecente. Disse que tinha saído há pouco tempo da prisão e passados seis meses recaiu na droga. Contou que frequentava o local para usar entorpecente e estava sentado na calçada alucinado por conta do uso do alucinógeno. Afirmou que viu os policiais descendo e tentou adentrar a casa de novo portando uma carteira de cigarros contendo 5 (cinco) porções de pasta base e 4g (quatro) gramas de maconha.

Esclarece que indicou o lugar onde adquiriu os entorpecentes afirmando ter comprado de Selma e Vanessa que estavam na residência onde João Alberto foi pego, mas ele não tem nada a ver com isso.

Com efeito, verifica-se que a versão do réu está divorciada da prova oral produzida a partir das declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, pois foram categóricos ao asseverar que o local é conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas e localizaram substância entorpecente em poder de Lucas.

Além disso, o militar Roniere Andrade Marinho e o corréu João Alberto foram uníssonos em afirmar que o réu Lucas declarou que revendia entorpecentes para Selma e Vanessa tendo, inclusive, apontado a residência delas.

Neste contexto, apesar do denunciado alegar a condição de usuário de entorpecente na tentativa de ocorrer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é imperioso ressaltar que a afirmada condição de dependente de drogas não exime o réu do tráfico, eis que, sabe-se, uma circunstância não afasta a outra, pelo contrário, é usual que o viciado em tóxico também trafique até como meio de sustento do seu vício.

Desta forma, verifico que a defesa não logrou êxito em desconstituir a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que não existe motivo para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a droga era de fato do denunciado Lucas que as trazia consigo com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros e não para utilizá-la, como quer fazer crer a defesa, posto ter sido apreendidas porções já embaladas, mas nenhum apetrecho indicativo do consumo daquela droga, tipo cachimbo, isqueiro etc. Portanto, não deve ser considerada a tese defensiva de desclassificação da conduta.

Nesse sentido, os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de presunção de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. Possibilitam, inclusive, ser considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.

Além disso a variedade, a forma de acondicionamento e o local da prisão em frente a uma residência abandonada onde comumente era utilizada por usuários de droga não estando Lucas consumindo substância entorpecente no momento do flagrante evidenciam o envolvimento do mesmo com o comércio de tóxicos.

Destaco, ainda, que a conduta delituosa narrada na denúncia não é fato isolado na vida do réu, pois de acordo com os seus antecedentes criminais detém condenações pretéritas pelos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e denunciação caluniosa levando a crer que faz do crime seu meio de vida.

Portanto, evidenciado está o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes de modo que a condenação do denunciado é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar LUCAS SENA DIAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 113502875)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 113506492) e Laudos Periciais n.s 3.14.2021.74405-01 (ID 113502826) e 210.2.04.2020.012969-01 (ID 113502829), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Roniere Andrade Marinho e Carlos Oscar Breda Teixeira, policiais militares, e os interrogatórios de João Alberto Pinheiro, corréu absolvido, e LUCAS SENA DIAS, apelante (IDs 113506493, 113506494, 113502801 e 113506496).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Roniere Andrade Marinho e Carlos Oscar Breda Teixeira, o investigador de Polícia Rafael Tramarin, Selma Conceição dos Santos e Vanessa Cristina Pereira da Silva, testemunhas, bem como interrogados o corréu absolvido João Alberto Pinheiro e o apelante (ID 113502870).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 18.11.2020, por volta das 15h25min, os policiais militares Roniere Andrade Marinho e Carlos Oscar Breda Teixeira, em rondas pelo bairro São José, no Município de Primavera do Leste/MT, visualizaram o apelante, em via pública, o qual correu para o interior de um imóvel abandonado ao avistar a guarnição. Em ato contínuo, os agentes policiais o abordaram e, realizada busca pessoal, localizaram

5 (cinco) porções de maconha, pesando 11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas), 5 (cinco) “pedras” de pasta-base de cocaína, com peso total de 0,83g (oitenta e três centigramas) e 1 (um) aparelho celular. Na sequência, o apelante informou ter adquirido as drogas de duas mulheres identificadas por Selma e Vanessa, em uma residência nas proximidades do local da abordagem [Rua D, bairro São José, Primavera do Leste/MT]. Em seguida, a equipe policial se dirigiu ao endereço indicado e, ao chegarem na casa, foram recebidos pelo corréu absolvido João Alberto Pinheiro, o qual autorizou a revista domiciliar. No local, foram encontradas duas porções “grande” de maconha, pesando 34,46g (trinta e quatro gramas e quarenta e seis centigramas), diversas sementes de
cannabis sativa
, 1 (um) rolo de plástico, R$14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) em espécie, 3 (três) relógios de pulso e 1 (um) aparelho celular (IDs 113506493, 113506494 e 113502870);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Roniere Andrade Marinho e Carlos Oscar Breda Teixeira] afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que a casa abandonada que o apelante tentou fugir era utilizada por usuários para consumo de entorpecentes; foi apreendido em poder do apelante uma carteira de cigarro com 5 (cinco) porções de maconha e 4 (quatro) “pedras” de pasta-base de cocaína; o apelante indicou o local e de quem adquiriu as drogas [residência de Vanessa e Selma]; nessa casa estava apenas o corréu absolvido João Alberto Pinheiro; foi realizada busca domiciliar e encontradas duas porções maconha, sementes de
cannabis sativa
, dinheiro em espécie, plástico filme, relógios e aparelho celular; a maconha apreendida com o apelante tinha a mesma embalagem do entorpecente encontrado na residência indicada por ele como sendo o local em que a comprou; a residência não era do apelante; o apelante não informou se as drogas adquiridas eram para consumo ou para revenda (IDs 113506493, 113506494 e 113502870);

- as testemunhas Vanessa Cristina Pereira da Silva e Selma Conceição dos Santos, em Juízo, afirmaram que não conheciam o apelante (ID 113502870);

- o corréu absolvido João Alberto Pinheiro, na audiência de instrução e julgamento, relatou que não conhece o apelante; o apelante “
disse que a Vanessa e Selma eram fornecedoras dele, [...] isso veio no papel da citação
”; no momento da prisão, o apelante afirmou que Selma e Vanessa entregavam drogas pra ele; o apelante estava numa esquina e falou que vendia drogas para Vanessa e Selma (ID 113502870);

- o apelante, nas fases policial e judicial, alegou ser apenas usuário, esclarecendo que não vendia drogas porque “
o Comando Vermelho não deixa usuário vender, só quem é irmão faccionado”
; adquiriu os entorpecentes de Selma Conceição dos Santos, na residência em que o corréu absolvido João Alberto Pinheiro foi preso; pagou R$50,00 (cinquenta reais) pela pasta-base e R$40,00 (quarenta reais) pela maconha; trabalhava como servente na empresa “Vale Verde” (IDs 113502801 e 113502870).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares Roniere Andrade Marinho e Carlos Oscar Breda Teixeira, os quais limitaram-se a descrever a abordagem durante rondas de rotina e as apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, pesando 11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas), e 5 (cinco) “pedras” de pasta-base de cocaína, com peso total de 0,83g (oitenta e três centigramas), em poder do apelante, em via pública, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Atente-se que os referidos agentes
policiais [Roniere Andrade Marinho e Carlos Oscar Breda Teixeira] não presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram usuários/pessoas próximas a ele ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a
denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes.

O depoimento do corréu absolvido
João Alberto Pinheiro também não revela a prática do tráfico de drogas pelo apelante, visto que, em Juízo, apresentou narrativas confusas/incongruentes sobre a suposta revenda de entorpecentes [primeiro declarou que o apelante teria afirmado que Vanessa e Selma seriam suas fornecedoras; ao ser questionado pela promotora de Justiça quando o apelante teria verbalizado isso, afirmou que leu essa informação na denúncia, enviada junto com a citação; em seguida, revelou não saber o que o apelante disse no momento da prisão; na sequência, asseverou que o apelante admitiu que estava vendendo drogas para Vanessa e Selma quando estavam na delegacia de Polícia].

A quantidade de drogas apreendidas -
11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha e 0,83g (oitenta e três centigramas) de pasta-base -
não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que afigura-se insuficiente para evidenciar a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

Noutro giro, a versão do apelante de que as drogas eram para consumo próprio foi apresentada perante à autoridade policial e ao Juízo singular e manteve-se inalterada, sem contradições ou incoerências.

A condição de usuário do apelante mostra-se verossímil ao considerar que ele indicou o endereço onde comprou os entorpecentes e a pessoa que lhe vendeu [
Selma Conceição dos Santos]
; a maconha apreendida em seu poder tinha a mesma embalagem da droga encontrada na residência apontada por ele, a confirmar que adquiriu no local; não foi encontrado qualquer valor em espécie consigo; e inexiste registro de informação relativa à mercancia praticada pelo apelante.

Registre-se que o apelante exercia
profissão lícita como servente na empresa “Vale Verde” [renda mensal não especificada], a induzir que possuía condições financeiras de adquirir as drogas para consumo pessoal, cujo valor total estimado é de R$90,00 (noventa reais), sendo R$50,00 (cinquenta reais) por aproximadamente 1g (um grama) de pasta-base e R$40,00 (quarenta reais) por 10g (dez gramas) de maconha (
http://www.midianews.com.br/cotidiano/quem-vende-esta-inserido-na-elite-e-nao-se-considera-traficante
- Acesso em 21.3.2022).

Na essência, as apreensões de
11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha e 0,83g (oitenta e três centigramas)
de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Nesse quadro, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que o apelante permaneceu preso preventivamente de
18.11.2020
a
22.3.2022
, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3º da Lei 11.343/06.

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de LUCAS SENA DIAS sobre o fato reclassificado [porte de substância entorpecente].

A propósito, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:
“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal (TJMT, AP nº 53102/2009)”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a conduta do apelante para uso de drogas e, por efeito do tempo de prisão cautelar, declarar extinta sua punibilidade, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022